Tribunal: TJBA
Processo: 0960418-86.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960418-86.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRO MATRE DE JUAZEIRO Advogado(s): MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, BOLIVAR FERREIRA COSTA APELADO: AVELAR COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP Advogado(s):EDVALDO BRITO FILHO, REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS E PROTESTOS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PROVA DA ENTREGA E INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta para cobrança de R$ 188.932,00, referentes ao fornecimento de materiais hospitalares não pagos. A parte apelante alega: (i) nulidade da sentença por omissão quanto à prova oral; (ii) inépcia da inicial; (iii) ausência de prova escrita idônea; e (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão na apreciação de prova oral; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de prova escrita idônea; (iii) saber se houve cerceamento de defesa; (iv) saber se é cabível a cobrança por meio de ação monitória com base nas provas apresentadas. III. Razões de decidir 3. Não se constata nulidade da sentença, pois a decisão enfrentou suficientemente as provas constantes dos autos. 4. A petição inicial está devidamente instruída com notas fiscais assinadas por prepostos da ré e com protestos das duplicatas, documentos hábeis à propositura da ação monitória. 5. A jurisprudência admite o uso de documentos emitidos pelo próprio credor, desde que verossímeis e acompanhados de elementos que indiquem a relação jurídica e o inadimplemento. 6. O cerceamento de defesa não se verifica, pois houve produção de prova testemunhal e o indeferimento de outras provas ocorreu com fundamentação e dentro da legalidade processual. 7. A apelante não demonstrou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a instrução da ação monitória com notas fiscais assinadas, protestos das duplicatas e comprovantes de entrega, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial e o inadimplemento. 2. O indeferimento de provas, quando devidamente fundamentado e após a produção de outras já suficientes à formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa. 3. A ausência de impugnação eficaz à autenticidade das assinaturas ou de comprovação do pagamento impede a desconstituição do título monitório." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 700; 1.026, § 2º; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 643.786/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2015, DJe 16.11.2015. TJPR, ApCiv 0013934-89.2019.8.16.0017, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0960418-86.2015.8.05.0146, em que figura como Apelante a Pro Matre de Juazeiro e Apelada a Avelar Comércio de Artigo e Equipamentos Médicos Ltda. - EPP, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator